Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-70.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0002282-70.2016.8.14.0006
COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: HUDSON ALMEIDA DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apurada a materialidade e autoria do crime de latrocínio, não cabe acolher-se o pedido de absolvição. Ademais os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem a presunção de credibilidade e idoneidade, não havendo que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos meios de prova.
2.

Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restaram fixados de forma desfavorável ao recorrente os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba que condenou o réu
HUDSON ALMEIDA DE CASTRO,
pela prática da conduta descrita no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio), à respectiva pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias multa
;
a ser cumprido em regime fechado.

Consta dos autos, que no dia 09.02.2016, por volta das 02hrs, na Rua Decouville, nº 33, em Marituba, o acusado ora apelante
Hudson Castro
, atirou contra a vítima Anderson Carlos Pereira Mota, ceifando sua vida, e subtraiu desta a motocicleta Honda Titan, placa QDA - 4543.

Apurou-se que, no dia do fato o acusado iria praticar roubo majorado, portando arma de fogo em concurso de pessoas, na residência localizada na já citada rua Decoville, ocasião em que a vítima chegou com a motocicleta e foi recebida a tiros pelo ora apelante
Hudson
e seu comparsa, que subtraíram o veículo e empreenderam fuga.

Consta, ainda, que durante o roubo, o denunciado atirou contra o próprio pé, porém continuou a prática delitiva.

Narra, ainda, que a polícia foi comunicada e saiu em diligência, tendo efetuado buscas nos hospitais, ocasião em que prendeu em flagrante delito o acusado.

A denúncia foi recebida em 22/02/2016 (fl. 05).

Após regular instrução, em sentença datada de 29 de setembro de 2016 (fls. 104/120), o juízo
a quo
julgou procedente as acusações, condenando o réu nas sanções supra mencionadas, decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 129/136), requer a absolvição
ante a insuficiência e fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código Penal, ou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos e manutenção da sentença condenatória (fls. 140/144).

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde às fls. 148, determinei o encaminhamento ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls. 150/154).

É o relatório. À douta revisão em 12 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos presentes apelos.

Afirmo, desde logo, que resta incabível acolher o pedido de absolvição do réu, vez a sentença condenatória se firmou em provas robustas e incontroversas da sua conduta delitiva. Vejamos:

A testemunha
PM Celso Soeiro
narrou, em juízo, que estava em deslocamento no bairro PAAR. Que uma pessoa abordou e disse que seu filho tinha sido baleado e roubada a motocicleta. Que encontraram a motocicleta (tinha GPS) e estava suja de sangue. Que foram atrás nos hospitais. Que encontraram o réu aqui presente no hospital Metropolitano. Que o pai da vítima relatou que foram 2 elementos na residência, bateram na porta e a moto estava na casa.

Disse, que o pai da vítima não soube dizer quem teria baleado, afirmando que o réu, a princípio, negou o crime e depois confessou que estava envolvido, enfatizando que o réu relatou que seu parceiro levou o armamento.

Narrou também, que a moto roubada tinha GPS e foi localizada. Que o fato ocorreu em Marituba. Que o réu não falou quem teria atirado na vítima, que apenas tinha participação. (mídia fl. 02)

O PM Jackson da Silva,
por sua vez, narrou em juízo, que estava de serviço. Que o pai da vítima acionou sobre o roubo da moto. Que disse que seu filho foi morto pelos assaltantes. Que a moto tinha GPS.

Esclareceu que o réu teria sido baleado no pé, enfatizando que o réu
Hudson
foi encontrado no Metropolitano, sendo que o mesmo já era conhecido de outros crimes.

Disse, ainda, que a princípio o réu negou a prática delitiva, contudo, depois confessou que tinha roubado a moto com outra pessoa, sem afirmar, no entanto, quem baleou a vítima.

Descreveu, que o pai da vítima disse que os meliantes foram a casa da vítima, roubaram a moto e mataram seu filho.

Por fim, falou que no hospital o réu estava acompanhado da namorada. (mídia fl. 02)

Cabe ainda juntar trecho das declarações da testemunha,
Policial Civil Evandro da Conceição,
que em juízo esclareceu que o réu foi apresentado a polícia pelo latrocínio, narrando que recorda que o réu confirmou que cometeu o latrocínio, contudo não recorda se uma pessoa reconheceu o réu na delegacia, enfatizando, ainda, que não lembra se tinha algum parente na delegacia. (mídia fl. 02)

Por oportuno, cabe destacar ser plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado, cuja palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a certeza da autoria. Confiram-se precedente desta Turma Criminal, de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA MERCANTIL COMPROVADA. PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ CONTUMAZ NA CONDUTA DELITIVA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia e também quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o principio do livre convencimento motivado.
2.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
(...)
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03331479-65, 207.226, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)

Portanto, o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante tem valor probatório e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consta nos autos, ainda, as declarações da testemunha ocular
Luane Santana Freitas,
que na fase de inquérito enfatizou que (fl. 42 - apenso):
¿Durante o tempo que os assaltantes permaneceram na residência, um deles teria atirado em seu próprio pé por acidente, mas mesmo assim permaneceram no local até o retorno de Anderson, que ao entrar na residência foi recebido a bala, tendo sido atingido várias vezes, ocasião em que os elementos aproveitaram para roubar a moto da vítima e fugir do local, enquanto que a vítima foi a óbito¿

Dessa forma, tenho que a negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, encontra-se absolutamente isolada nos autos, carente de suporte no vasto acervo probatório coligido durante a instrução processual, configurando mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a robusta prova em contrário apurada nos autos.

Sobre a consumação do delito de latrocínio, colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E CAPAZ DE APONTAR A AUTORIA DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de ausência ou de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a intenção do agente de subtrair bens, tendo, inclusive, assumido o risco de ceifar a vida da vítima para alcançar o seu intento, que só não foi atingido por motivos alheios à sua vontade. 2. O animus necandi é consubstanciado pelo dolo do agente e pode ser provado por outros meios de prova ante a ausência do laudo comprobatório das lesões provocadas na vítima. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.02500224-09, 192.618, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-21)

Nesses termos, comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, atribuído ao réu na peça acusatória, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Mantenho, portanto, a condenação imposta a
Hudson Almeida de Castro
em primeira instância.

Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Antes de mais, vamos aos termos da dosimetria operada pelo julgador:
¿
1.1. Pena privativa de liberdade.
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, diante do total desprezo do acusado pelos bens jurídicos tutelados, ainda pela frieza do agente em executar a vítima, de modo que, após a vítima ter sofrido o primeiro tiro no peito, ainda tentou correr para salvar-se, porém caiu ao chão, tendo o acusado se aproximado e passou a desferir mais 05 tiros, sendo que a execução da vítima foi totalmente desnecessária, haja vista que em momento algum ofereceu resistência.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo à presunção de inocência.
Conduta social
que deve ser considerada desfavorável, diante do relato da testemunha PM Jackson da Silva de que o réu já era conhecido dos policiais.
Personalidade
considerada desfavorável, haja vista ter sido auferida na conduta do acusado aspectos como agressividade, rispidez, maldade, frieza, covardia e irresponsabilidade.
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao acusado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As
circunstâncias do delito
são desfavoráveis ao acusado, pois a ação foi praticada em condições de lugar que dificultavam a prestação do socorro por parte das autoridades policiais, bem como, em condições de tempo desfavoráveis, por ter sido o crime cometido no período noturno e o modus operandi foi de extrema audácia e frieza ao ceifar a vida da vítima em sua própria residência e subtrair seu bem.
Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, deve ser consideradas desfavoráveis ao acusado, haja vista os danos emocionais irreversíveis que foram causados nos familiares da vítima.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, o réu era menor de 21 anos a data da prática criminosa. Assim, reconheço a atenuante e aplico-a no patamar de 1/6, fixa a pena em 21 anos, 10 meses e 15 dias.
Ausente causa de aumento de pena e diminuição de pena.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 21 (VINTE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), bem como a aplicação da atenuante, FIXO-A EM 187 (CENTO E OITENTA E SETE) DIAS-MULTA. (...)¿
. destaquei.

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou a
culpabilidade
,
conduta social, personalidade,

circunstâncias
e
consequências
como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Observo que deve ser reparado apenas o vetor das consequências, de vez que
os danos emocionais irreversíveis que foram causados nos familiares da vítima
não são fundamentos para sua valoração negativa.

No entanto, entendo que os demais vetores estão bem fundamentados e justificam a pena-base fixada pelo juízo.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Tenho, portanto, que a pena final fixada em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias multa resta imune de reforma.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator